Tribunal: STF
Processo: ARE 1579103
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ATRIBUÍDO AO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABÍVEL. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO DA VERBA DECORRENTE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PELO JUIZ. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. I DO ART. 129 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (SISTEMA ACUSATÓRIO). CONSTITUCIONALIDADE DO INC. IV DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DECLARADA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.298. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pelo qual julgada improcedente a correição parcial proposta pelo Ministério Público. Esta a ementa do julgado:



    “CORREIÇÃO PARCIAL – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL – AJUSTE DO PACTO QUANTO AO DESTINATÁRIO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – TESE DE OFENSA ÀS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO MINISTERIAL – NÃO ACOLHIMENTO – MEDIDA PRECONIZADA PELO ART. 28-A, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INEXISTÊNCIA DE EQUIVOCO OU TUMULTO PROCESSUAL – PRECEDENTE DESTA CÂMARA CRIMINAL – RECURSO DESPROVIDO” (fl. 3, e-doc. 31).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 47).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 129 da Constituição da República.



    Sustentou que “a Segunda Câmara Criminal julgou improcedente a correição parcial apresentada pelo Ministério Público, por entender que a definição da destinação dos valores oriundos da prestação pecuniária é de incumbência do juízo da execução penal. E consignou que, na hipótese, não houve alteração substancial do acordo de não persecução penal firmado entre o Parquet estadual e o Investigado, mas simples readequação da destinação da prestação pecuniária, para que a quantia ajustada fosse direcionado ao Fundo Judiciário, em observância ao disposto no inciso IV do art. 28-A do CPP” (fl. 9, e-doc. 62).



    Argumentou que “não há qualquer sentido na disposição que atribui ao juiz da execução a indicação do detalhamento das condições do acordo. Primeiro, porque não se trata de pena, matéria atinente à competência do juiz da execução penal. Segundo, porque tal previsão viola a prerrogativa constitucional de titularidade da ação penal pública do Ministério Público, além do próprio sistema acusatório e da imparcialidade objetiva do magistrado” (fls. 12-13, e-doc. 62).



    Defendeu que “deve ser conferida interpretação conforme a Constituição na aplicação do artigo 28-A, IV, do CPP, e não literal, pois somente se permitindo ao Ministério Público, proponente do acordo de não persecução penal, a destinação de verbas da negociação celebrada, é que se estará protegendo o sistema acusatório que, por sua vez, permite uma imparcialidade objetiva do juiz” (fl. 14, e-doc. 62).



    Pediu “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, para que seja redefinida a destinação das verbas relativas à prestação pecuniária em favor da Polícia Militar, nos termos do acordo de não persecução penal firmado entre o Ministério Público e o Investigado” (fl. 14, e-doc. 62).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de afronta direta à Constituição da República e pela consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 87).



    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assinala que há “ofensa direta e frontal ao art. 129, I, da CF, de modo que o recurso extraordinário é a via recursal adequada” (fl. 6, e-doc. 103); e que “o argumento de que o acórdão proferido pelo Tribunal catarinense está em conformidade com o entendimento da Suprema Corte não configura fundamento apto a barrar a ascensão do recurso” (fl. 8, e-doc. 103).



    Pede “o conhecimento e o provimento do presente agravo para que seja reformada por esse STF a decisão denegatória recorrida e, após a conversão do agravo, seja conhecido e provido o recurso extraordinário interposto” (fl. 10, e-doc. 103).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Dispõe-se na Constituição da República competir ao Supremo Tribunal Federal “julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância“ (inc. III do art. 102).



    Na interpretação do termo jurídico “causa”, constante dessa disposição constitucional, este Supremo Tribunal concluiu que “Compete ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, ‘julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância’, entendendo-se como ‘causas’ apenas os procedimentos revestidos de natureza jurisdicional” (ARE n. 1.222.077-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2020).



    Portanto, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é incabível recurso extraordinário interposto contra decisão proferida em correição parcial, em razão de sua natureza administrativa. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CORREIÇÃO PARCIAL. ATO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. APELO EXTREMO INCABÍVEL. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido da impossibilidade de interposição de recurso extraordinário contra acórdão proferido em correição parcial, haja vista tratar-se de ato de natureza meramente administrativa. Precedentes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.450.529-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.11.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Artigo 265 do Código de Processo Penal. 3. Correição parcial. Não cabe recurso extraordinário contra decisão em correição parcial. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 890.730-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.8.2015)



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Indeferimento de correição parcial. Ato de natureza administrativa. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. Precedentes. 1. A Suprema Corte pacificou entendimento no sentido de que o ato que indefere correição parcial, por possuir natureza meramente administrativa, sem qualquer conteúdo jurisdicional, não viabiliza o cabimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido” (AI n. 758.557-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.11.2014).



    7. Ainda que pudesse ser superado esse óbice processual, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste ao agravante.



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou a Correição Parcial Criminal n. 5028084-48.2021.8.24.0000/SC “contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Brusque que, nos autos n. 0001104-87.2019.8.24.0011, alterou parte do acordo de não persecução penal firmado entre o Parquet e o investigado, na cláusula relacionada ao destino dos valores pagos pelo investigado” (fl. 1, e-doc. 31).



    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento à correição parcial, com os seguintes fundamentos:



    “Nos termos firmados pelo art. 28-A, inciso IV, do Código de Processo Penal, o tema atinente à destinação da prestação pecuniária proveniente do acordo de não persecução penal é de incumbência do juízo da execução criminal, in verbis: 



    Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    [...].



    IV – pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito. 



    Ademais, na hipótese, vislumbra-se não haver modificação na substância do que restou pactuado, existindo tão-somente pequeno ajuste na fixação da instituição beneficiária dos valores, em estrita observância do preconizado pelo citado dispositivo. (...)



    À vista do exposto, voto no sentido de julgar improcedente o pedido” (fl. 2, e-doc. 31).



    8. Na sessão de 24.8.2023, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.298, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal Federal decidiu que o inc. IV do art. 28-A do Código de Processo Penal é compatível, formal e materialmente, com a Constituição da República, afastando a tese de ofensa ao sistema acusatório. Esta a ementa do julgado:



    “(...) VIII – ARTIGO 28-A. INCISOS III E IV E PARÁGRAFOS 5º, 6º E 8º. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SUBMISSÃO AO CONTROLE JUDICIAL ACERCA DA LEGALIDADE E VOLUNTARIEDADE DO ACORDO. AUTONOMIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DA IMPARCIALIDADE OBJETIVA DO MAGISTRADO. INOCORRÊNCIA. NORMAS DECLARADAS MATERIALMENTE CONSTITUCIONAIS. 



    (a) Os dispositivos pertinentes à regulação do novel instituto do Acordo de Não Persecução Penal, inserido no artigo 28-A e parágrafos do Código de Processo Penal, pela Lei 13.964/2019, foram impugnados pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP), ao fundamento de que ‘a escolha do legislador de conferir ao magistrado esse papel de controlador do acordo de não persecução penal, da forma como foi posta, é medida flagrantemente inconstitucional, por violar o sistema acusatório, a autonomia do membro do Ministério Público e a imparcialidade objetiva do magistrado’. 



    (b) O Acordo de Não Persecução Penal possibilita a solução negocial do litígio de natureza penal, mediante confissão circunstanciada dos fatos criminosos praticados pelo investigado, respeitadas as condições e requisitos legais estabelecidos na lei. 



    (c) O legislador previu modalidades de controle judicial sobre o Acordo firmado entre o Ministério Público e o investigado, quais sejam: (1) artigo 28-A, incisos III (definição, pelo juízo da execução penal, do local de cumprimento da pena de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas); (2) artigo 28-A, IV (definição pelo juízo da execução da entidade pública ou de interesse social a receber a prestação pecuniária imposta ao investigado); (3) artigo  
28-A, § 5º (‘Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor’); (4) artigo 28-A, § 6º (‘Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal.’); e (5) artigo 28-A, § 8º (‘Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.’)



    (d) As normas impugnadas revelam-se compatíveis, formal e materialmente, com a Constituição da República, porquanto, conforme assentado anteriormente, trata-se de medida que também prestigia o princípio da inafastabilidade da jurisdição e uma espécie de ‘freios e contrapesos’ no processo penal (art. 28-A, § 5º). Constata-se que as alterações legislativas, ao delinearem o instituto da não persecução penal, apenas positivaram o que já era consagrado pela jurisprudência do STF em relação ao acordo de colaboração premiada.



    (e) Improcedente, portanto, o pleito de inconstitucionalidade no tocante ao artigo 28-A, incisos III e IV, e §§ 5º, 7º e 8º, do Código de Processo Penal, que devem ser declarados constitucionais. (...)” (Plenário, DJe 19.12.2023).



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem negou provimento à correição parcial, por entender que, nos termos do inc. IV do art. 28-A do Código de Processo Penal, compete ao juiz a indicação do destino das verbas decorrentes do pagamento de prestação pecuniária ajustada em acordo de não persecução penal, e não ao Ministério Público. 



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência prevalecente no Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora